Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-26.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ALVARÁ – Alienação de veículo pertencente a menor para pagamento de parte do preço de imóvel adquirido por seus genitores e transferência para seu nome de outro veículo – Cabimento – Afronta aos interesses da autora não verificada – Aquisição de novo imóvel que trará benefícios à autora e à sua família, por ser mais confortável - Veículo adquirido em sub-rogação ao anterior que, a despeito de

Ementa:
ALVARÁ – Alienação de veículo pertencente a menor para pagamento de parte do preço de imóvel adquirido por seus genitores e transferência para seu nome de outro veículo – Cabimento – Afronta aos interesses da autora não verificada – Aquisição de novo imóvel que trará benefícios à autora e à sua família, por ser mais confortável - Veículo adquirido em sub-rogação ao anterior que, a despeito de ter valor de mercado inferior, não trará prejuízos financeiros à autora, por ser ínfima a diferença – Alvarás deferidos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001933-26.2020.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes VIVIAN
DE BASTIANI COELHO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LILIANA DE
BASTIANI
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)),
é
apelado
JUÍZO
DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001933-26.2020.8.26.0281
2
SEGREDO DE JUSTIÇA
VOTO No 53117
APELAÇÃO No 1001933-26.2020.8.26.0281 Itatiba
APELANTE V. de B.C.
APELADO Juízo da Comarca
JUÍZA Renata Heloisa da Silva Salles

ALVARÁ
Alienação de veículo pertencente a menor
para pagamento de parte do preço de imóvel adquirido
por seus genitores e transferência para seu nome de
outro veículo
Cabimento
Afronta aos interesses da
autora não verificada
Aquisição de novo imóvel que
trará benefícios à autora e à sua família, por ser mais
confortável - Veículo adquirido em sub-rogação ao
anterior que, a despeito de ter valor de mercado inferior,
não trará prejuízos financeiros à autora, por ser ínfima
a diferença Alvarás deferidos Recurso provido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 62/64, em que foi julgada
improcedente o pedido de alvará formulado por V. de B.C.. Inconformada, apelou a
autora, alegando ter sido demonstrado o seu interesse na venda do veículo de sua
propriedade para pagamento de parte do valor de imóvel adquirido por seus
genitores. Alegou que referido imóvel seria maior em comparação ao anterior e
estaria localizado no centro da cidade, mais próximo, portanto, de diversos serviços.
Sustentou, ainda, ter sido adquirido outro veículo para sua locomoção. Requereu,
assim, autorização para “transferência do veículo da Apelante e a transferência do
veículo novo em nome desta” (fls. 76). Remetidos os autos a este Tribunal, a
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo deferimento do pedido de alvará na forma
solicitada a fls. 35 ou, subsidiariamente, o deferimento do pedido de alvará, impondo
como condição a “inclusão na escritura do percentual de 5,5% pertencentes a autora,
devendo apresentar a escritura e registro da mesma no respetivo Cartório de Registro
de Imóveis, no prazo de até noventa dias após a expedição deste Alvará” (fls. 97).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Busca a autora, que conta com doze anos de idade (fls. 13) e é
portadora de síndrome de down (fls. 14), autorização para alienar veículo de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001933-26.2020.8.26.0281
3
propriedade (Fiat Uno, placa FMZ-6130 fls. 21), bem como para que o veículo
Toyota Etios, placa GBD-6420, seja transferida para o seu nome.
É sabido que o patrimônio dos menores merece especial proteção a
fim de evitar-se dilapidação ou equivocada aplicação por aqueles que o administram,
exigindo-se do julgador acurada análise das razões para que se autorize a alienação
de bens, de modo a observar os seus superiores interesses.
Com efeito, “A autorização do juiz será concedida quando a
necessidade (por exemplo, vende-se para os filhos subsistirem, para comprarem
alimentos, para o atendimento de despesas médicas e hospitalares) e o interesse da
família (por exemplo, adquirir outro bem ou investir o dinheiro em negócio mais
seguro e rendoso) recomendarem a prática de tais atos, sendo que quaisquer das
situações deverão ser comprovadas em juízo” (Código Civil comentado: doutrina e
jurisprudência. Coord: Cezar Peluso - 13 ed. - Barueri: Manole, 2019).
In casu, não restou verificada qualquer afronta aos interesses da
autora, pois, além de o valor de venda de seu veículo ser utilizado como parte do
pagamento do preço de imóvel mais confortável para a família, constata-se que foi
adquirido outro veículo a ser transferido à autora. Ainda que este possa ter valor de
mercado inferior (fls. 55) ao do veículo de propriedade da autora (fls. 22), nota-se
tratar de diferença ínfima, incapaz de prejudicá-la financeiramente. Não há, pois,
óbice ao acolhimento do pedido de fls. 35.
Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu esta mesma Câmara:
“Alvará
Pedido objetivando a alienação de veículo
adquirido em nome de menor
Elementos dos autos que revelam a
manifesta vantagem à menor com a aquisição de bem imóvel Ordem de
sub-rogação proporcional na propriedade que inviabiliza a concessão do
financiamento imobiliário Caso em que a menor é portadora de paralisia
cerebral e depende da genitora para todas as suas necessidades materiais,
sem previsão de qualquer melhora em seu quadro clínico
Veículo
adquirido em 19/12/2017, quando vigorava a anterior redação da cláusula
sexta, inc. III, letra "b", do Convênio ICMS 38, de 30/03/2012, que
estabelecia o prazo mínimo de dois anos para alienação do bem adquirido
com isenção tributária, já superado no caso dos autos Limitação imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001933-26.2020.8.26.0281
4
na sentença afastada - Recurso da requerente provido” (Apelação Cível
1011743-55.2020.8.26.0562;
Relator
(a): Augusto
Rezende;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara de Família
e Sucessões; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro:
27/11/2020).
Reforma-se, pois, a sentença, para deferir a expedição dos alvarás
pretendidos pela requerente.
Dá-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator